Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-13.2024.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001303-13.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARINEIS PONTES ADAO - CPF: 928.707.751-72 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), FRANCINE CRISTINA BERNES REIS - CPF: 071.312.789-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARINEIS PONTES ADAO
.

APELADO:

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
.

E
MENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. CONDUTA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta adesão a associação por meio de contratação telefônica. O juízo de origem entendeu pela validade do negócio jurídico, considerando suficientes os elementos apresentados pela associação (áudio da ligação e aceite digital), e julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação realizada por telefone, diante da ausência de informações claras e da
hipervulnerabilidade
da consumidora;

(
ii
) determinar a validade da gravação de voz apresentada como prova da adesão contratual;

(
iii
) analisar a responsabilidade da associação pela devolução em dobro dos valores descontados indevidamente;

(
iv
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação telefônica com pessoa idosa impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, completas e acessíveis, o que não se verifica no áudio apresentado, que revela diálogo apressado, ausência de explicitação dos valores a serem cobrados, dos serviços ofertados e das condições de cancelamento, configurando vício de consentimento e ausência de manifestação válida da vontade.

A gravação telefônica, desprovida de conteúdo claro e inequívoco quanto à anuência informada da consumidora, não supre o dever legal de transparência na contratação, conforme exigência do art. 46 do
CDC, especialmente diante da
hipervulnerabilidade
da parte autora, idosa e de baixa escolaridade.

A inexistência de impugnação técnica ao áudio não afasta a nulidade do contrato, pois o vício não reside na autenticidade da gravação, mas na insuficiência de conteúdo informativo capaz de caracterizar manifestação válida de vontade.

A cobrança indevida, mediante descontos mensais em benefício previdenciário sem autorização válida, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da conduta de má-fé da fornecedora, que visou obter vantagem indevida à custa da vulnerabilidade da consumidora.

A má-fé da associação apelada evidencia-se na utilização de abordagem obscura e apressada, sem permitir a compreensão plena do contrato, induzindo a consumidora ao erro e promovendo descontos automáticos e reiterados em verba alimentar, sem comprovação de contraprestação.

A retenção de valores de natureza alimentar, com impacto direto sobre a subsistência da consumidora idosa, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo moral indenizável. A fixação do valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Estão presentes os elementos subjetivos e objetivos caracterizadores da relação de consumo, justificando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente seus
arts
. 6o, III e VIII, 14 e 46.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Contratos celebrados por telefone exigem prova inequívoca de consentimento informado, especialmente quando envolverem consumidores idosos, sendo nulo o negócio jurídico se ausente a prestação de informações claras, completas e compreensíveis.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando o fornecedor não comprova engano justificável e age com má-fé, buscando obter vantagem indevida.

A cobrança indevida diretamente de benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, diante da vulnerabilidade do consumidor e da natureza alimentar da verba atingida.

A má-fé do fornecedor, evidenciada pela ausência de transparência contratual e pela imposição de descontos sem prévio consentimento
informado, gera a nulidade do contrato e reforça a responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 14, § 3o, II; 42, parágrafo único; 46; CPC, art. 373, I; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJMS, AC 0802098-14.2017.8.12.0035, Rel. Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, j. 03.06.2020; TJMT, RAC 1002816-22.2018.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARINEIS PONTES ADÃO
, contra sentença (ID. 330126877 – Autos de Origem no 1001303-13.2024.8.11.0033), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Débito c/c Restituição de Valores, Repetição de Indébito e Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:
:

[...] “a parte requerente não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório, não havendo qualquer suspeita de falsidade ou qualquer tipo de fraude na gravação apresentada, razão pela qual há que se reconhecer que o negócio jurídico objeto desta ação foi, de fato, validamente celebrado pela parte autora.”

[...]

[...] “JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela de urgência anteriormente concedida.” [...]

Em razões recursais (ID
.
330126880
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

Em razões recursais (ID. não informado na peça), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

I – Da alegada ausência de contratação e desconhecimento da filiação à AMBEC
.

II – Da validade da gravação de voz e ausência de impugnação específica
.

IV – Da alegação de danos morais e da devolução em dobro dos valores
.

V – Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID
.
330714857
) nas quais

nas quais

todas as alegações da parte apelante;
s
ustenta a validade da contratação e a regularidade da associação, com apresentação de ficha com aceite digital e áudio da ligação;
a
firma que houve acesso a benefícios e ausência de prova de dano moral;
p
ede o indeferimento da apelação e eventual fixação razoável
do
quantum
indenizatório, caso reconhecido algum dano.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
isento

pela gratuidade da justiça

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MARINEIS PONTES ADAO
.

APELADO:

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade da contratação entre as partes e, por conseguinte, a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
associação requerida apresentou documentação contendo aceite digital com
hash
de segurança, e gravação de áudio em que a autora confirma expressamente a adesão à associação;
a
autora, em sua impugnação, limitou-se a alegações genéricas, sem impugnação específica da gravação de voz apresentada;
n
ão se constatou qualquer indício de fraude ou vício de consentimento na contratação;
c
onsiderou-se que o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi satisfeito pela parte autora, o que levou ao julgamento de improcedência do pedido.

Passo ao exame das teses sustentadas
pela apelante.

I – Da alegada ausência de contratação e desconhecimento da filiação à AMBEC
.

A Apelante sustenta, desde a petição inicial, que jamais aderiu à associação promovida pela Apelada (AMBEC), tampouco autorizou descontos em seu benefício previdenciário. Refere desconhecer totalmente o vínculo contratual e afirma não ter recebido qualquer contraprestação.

A tese encontra respaldo em sua condição de aposentada idosa,
hipervulnerável
nas relações de consumo, com baixa escolaridade e sem domínio de meios digitais ou jurídicos para compreender de forma adequada os efeitos de uma adesão por telefone.

A análise dos autos revela que não há instrumento contratual físico assinado pela autora, tampouco comprovante de anuência expressa. Os descontos decorreram de adesão exclusivamente por via telefônica, sem qualquer documento que demonstre ciência inequívoca e voluntária da consumidora.

Além disso, a Apelante não reconhece os benefícios prometidos nem confirma a fruição de qualquer serviço ou assistência vinculada à associação, reforçando a tese de desconhecimento contratual.

II – Da validade da gravação de voz e ausência de impugnação específica.

A Apelada, em sua defesa, apresentou gravação de ligação telefônica, sustentando que a autora teria confirmado a adesão e fornecido seus dados pessoais, como CPF e número do benefício previdenciário.

Todavia, a mera apresentação de áudio, sem conteúdo claro, direto e inequívoco sobre a contratação de serviços e os respectivos descontos, não supre a exigência legal de consentimento informado, especialmente em relação a consumidores idosos.

A jurisprudência tem se posicionado de forma uníssona quanto à necessidade de clareza nos contratos por telefone. Conforme o art. 46 do CDC:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo [...].”

No presente caso, o áudio revela comunicação rápida, com linguagem técnica e apressada, sem informar:

o valor dos descontos mensais;

a natureza da associação;

a possibilidade de cancelamento;

as consequências financeiras do aceite.

A ausência de perguntas objetivas e explícitas que confirmem a intenção inequívoca da autora em aderir aos descontos autoriza a conclusão de que não houve manifestação de vontade qualificada, razão pela qual o negócio jurídico deve ser considerado nulo por vício de consentimento.

Quanto à alegação de ausência de impugnação ao áudio, vale ressaltar que a veracidade da voz não é o ponto central, mas sim o conteúdo insuficiente da abordagem comercial, que, por si só, compromete a validade do negócio, conforme jurisprudência
caseira.

À proposito:

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA.DESCONTOSINDEVIDOS EMBENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora idosa, aposentada, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora identificoudescontosnão autorizados em seubenefícioprevidenciário, decorrentes de suposta adesão contratual por telefone com uma associação de assistência. Alegou ausência de
autorização expressa e violação do dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação realizada por telefone, em razão da ausência de informações claras e completas à consumidora;

(
ii
) determinar a responsabilidade da apelada quanto à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e à reparação por danos morais sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação telefônica, especialmente com pessoa idosa, exige cumprimento rigoroso do dever de informação clara e objetiva, conforme art. 6o, III, e art. 46 do CDC. No caso, a gravação doáudioda ligação telefônica revela precariedade na comunicação dos termos contratuais, sendo evidente a ausência de consentimento livre e informado da consumidora.

4. É dever do fornecedor agir com transparência e boa-fé objetiva na relação de consumo, conforme dispõe o art. 14 do CDC, o que não foi observado pela apelada ao obter vantagem indevida mediantedescontosnão autorizados nobenefícioprevidenciário da consumidora.

5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, uma vez que não se verifica engano justificável por parte do fornecedor.

6. A cobrança indevida, ainda mais em prejuízo de aposentada que depende dos valores de seubenefíciopara subsistência, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais.

7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano sofrido e a conduta negligente da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Contratações realizadas por telefone exigem a comprovação inequívoca de consentimento informado, especialmente em relação a consumidores idosos, sendo nulo o contrato caso não sejam fornecidas informações claras e completas.

2. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor é cabível quando não comprovada a existência de engano justificável pelo fornecedor.

3. A cobrança indevida de valores diretamente dobenefícioprevidenciário de pessoa idosa gera o dever de indenizar por danos morais, considerando a vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 14, § 3o, II, 42, parágrafo único, e 46; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 297; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; TJ-MS, AC 0802098-14.2017.8.12.0035, Rel. Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, julgado em 03/06/2020; TJMT, RAC 10028162220188110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 12/04/2023.

(N.U 1000765-47.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
”

III – Da alegação de danos morais e da devolução em dobro dos valores.

A autora, pessoa idosa, teve valores descontados mensalmente de seu benefício previdenciário, sem prévia e clara autorização, o que por si só ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza lesão moral indenizável.

Trata-se de afronta à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e à segurança econômica mínima garantida ao idoso. O desconto indevido de verba alimentar, obtido mediante conduta opaca, gera angústia, insegurança e abalo emocional, sobretudo diante da vulnerabilidade da Apelante.

Nesse contexto, é cabível a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional, que atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

No tocante à repetição em dobro dos valores, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que:

“
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A Apelada não comprovou engano justificável, nem tampouco boa-fé na cobrança. A simples juntada do áudio não exime sua responsabilidade, pois o conteúdo é insuficiente para demonstrar consentimento consciente.

Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, com os devidos consectários legais.

IV – Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre a Apelante e a AMBEC caracteriza típica relação de consumo, com presença dos elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivo (prestação de serviço com finalidade lucrativa).

A aplicação do CDC decorre da função protetiva da norma consumerista, voltada especialmente aos grupos vulneráveis, como idosos e pessoas de baixa renda.

Além disso, o ordenamento jurídico prevê o direito à informação adequada, clara e ostensiva (art. 6o, III, do CDC), à não vinculação a contratos
que dificultem a compreensão de seu conteúdo (art. 46), e à inversão do ônus da prova, quando presente a hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII).

Todos esses elementos encontram-se presentes nos autos, reforçando a necessidade de aplicação do CDC
.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
r
econhecer a nulidade do contrato de adesão firmado com a AMBEC,
c
ondenar a requerida à repetição do indébito em dobro, em relação aos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora desde a citação
, bem como,
c
ondenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido desde o arbitramento e com juros moratórios desde o evento danoso;

devendo observar
a incidência de encargos legais sobre os valores indenizatórios ocorra, até 29/08/2024,exclusivamente com base na taxa SELIC, afastando-se qualquer cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios no período
e a
partir de 30/08/2024, data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deverá ser feita com base no IPCA (ou outro índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros de mora incidirão pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil)
.

Inverto o ônus sucumbencial
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025